Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802555-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PLEITO DE CONEXÃO COM AS DEMANDAS QUE DETERMINARAM O SOBRESTAMENTO DOS FEITOS REFERENTES AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CONEXÃO NÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O Agravante aduz que deve ser reconhecida a conexão dos autos originários com os autos de arguição de incidente de inconstitucionalidade do processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051 e processo nº 0016454-52.2011.814.0051, que determinou o sobrestamento dos feitos que tratem de adicional de interiorização;

2
.

No julgado da ADIN 6.321/PA, em sessão virtual concluída em 18/12/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará que preveem acréscimo de 50%(cinquenta por cento) sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização;

3.
Ocorrido o trânsito em julgado da sentença e decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória - sobre a qual não se tem notícias nos autos -, entendo que não existe amparo jurídico para suspender o feito que caminha para a fase de cumprimento de sentença, tampouco, amparo para o reconhecimento da conexão pretendida;

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22/11/2021 a 29/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo

M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. n. 0868199-83.2019.8.14.0301), tendo como agravado
RICARDO ALVES DE OLIVEIRA.

Na origem, cuida-se de demanda na qual busca o agravado perceber o adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido quanto ao direito de incorporação ao referido adicional e o pagamento de parcelas retroativas, tendo o julgado transitado em julgado, estando o processo na fase de cumprimento de sentença.

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que determinou a remessa dos autos a este Juízo, tendo em vista o pedido de distribuição por dependência a processo em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos e, analisando detidamente a causa de pedir e os

respectivos pedidos, tenho que a distribuição por dependência à ação de conhecimento informada na peça inicial não merece prosperar.

Isso porque, a presente ação corresponde ao pleito de revisão da coisa julgada, com fundamento no artigo 505, I, do CPC/2015.

Ocorre que não há conexão entre a presente demanda e a ação de conhecimento apontada na peça de ingresso, eis que esta última já foi sentenciada e transitou em julgado, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes. (...)

À evidência, verifica-se, portanto, que não se encontra preenchido os requisitos previstos nos citados §§1º e/ou §3º, do artigo 55, do CPC/2015.

Além disso, leciona a doutrina processualista que, em se tratando de ação que tenha por objeto a revisão de coisa julgada, em razão de modificação no estado de fato/direito, estar-se-á diante de nova causa de pedir:

(...) Isto posto, tendo em vista que o Juízo que originariamente recebeu o feito por distribuição não declinou da competência, limitando-se a atender ao

endereçamento dado à inicial pela parte autora e, diante da inexistência de conexão/dependência aos autos do processo já citado e que tramitou perante este Juízo, determino à UPJ o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, eis que competente para o feito, nos termos da fundamentação acima”

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente agravo de instrumento. (
id nº 2862336 - Pág. 1/8
)

Em razões recursais, aduz em síntese que nada impede que se reconheça a conexão entre as ações, posto que identificada a identidade de objeto, evitar-se-á o proferimento de decisões contraditórias, de modo que o próprio valor executado poderá vir a ser alterado, sendo prudente o reconhecimento da conexão.

Apontou que é notória a discussão acerca da inconstitucionalidade da norma que embasa o pagamento do título executivo da demanda em questão, assim como, a viabilidade de declaração de inconstitucionalidade da citada norma, uma vez que já possui recurso extraordinário admitido perante o STF com repercussão geral reconhecida, verificando-se assim que a ação revisional tem o mesmo objeto e que a sentença desta poderá alterar o valor do título executado, inclusive até deixando de existir o título em questão.

Destaca ser notória a discussão acerca da inconstitucionalidade da norma que embasa o pagamento do título executivo da demanda em questão, assim como, a viabilidade de declaração de inconstitucionalidade da citada norma, uma vez que já há recurso extraordinário admitido perante o STF com repercussão geral reconhecida.

Defende que a finalidade do instituto processual da conexão é evitar que sejam proferidas decisões contraditórias envolvendo o mesmo objeto ou causa de pedir, de forma que a indagação sobre o objeto ou a causa de pedir que o código de processo quer seja comum, deve ser entendida em termos e não de forma absoluta.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para que seja determinado o reconhecimento da conexão entre a presente ação revisional e a ação originária de cobrança de adicional de interiorização, a fim de evitar eventual prejuízo financeiro ao erário, que, realizará pagamento ao agravado, e posteriormente, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 2916471 - Pág. 1/4)

Irresignado com a decisão proferida, o Estado do Pará opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo.
( id nº 3051916 - Pág. 1/4)

Em suas razões recursais, o Embargante defende ser necessária a imediata suspensão do referido pagamento, a fim de evitar o consequente dispêndio de recursos financeiros indevidos pelo erário. Diante disso, requer que seja dado provimento ao recurso para modificar a decisão e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto.

O Agravado não apresentou contrarrazões aos recursos interpostos. (
id nº 3231324 - Pág. 1; 3401599 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dr. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 3679842 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que rejeitou o pedido de distribuição por dependência sob fundamento de que não há conexão entre a presente demanda e a ação de conhecimento apontada na peça de ingresso, eis que esta última já foi sentenciada e transitou em julgado, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes.

Pois bem.

Vislumbra-se que a matéria em debate na ação originária tornou-se discutível, após a decisão da Egrégia 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA, que acolheu prejudicial de incidência de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, para apreciação da matéria pelo Pleno do TJE/PA, face a possibilidade de violação da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em relação às leis que disponham sobre Policiais Militares, e determinou a suspensão dos processos sobre a matéria.

O Agravante aduz que deve ser reconhecida a conexão dos autos originários com os autos de arguição de incidente de inconstitucionalidade do processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051 e processo nº 0016454-52.2011.814.0051, que determinou o sobrestamento dos feitos que tratem de adicional de interiorização.

Como bem se sabe, o julgado da ADIN 6.321/PA, em sessão virtual concluída em 18/12/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará que preveem acréscimo de 50%(cinquenta por cento) sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS.

PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Não se desconhece que no julgado da ADIN 6.321/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará que preveem acréscimo de 50%(cinquenta por cento) sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Contudo, importa frisar que a eminente Ministra Cármen Lúcia, relatora do feito, e
m seu voto propôs a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade conferindo efeitos
ex nunc
à decisão, modulando seus efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial. A modulação restou consignada no acórdão, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Neste viés, ocorrido o trânsito em julgado da sentença e decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória - sobre a qual não se tem notícias nos autos -, entendo que não existe amparo jurídico para suspender o feito que caminha para a fase de cumprimento de sentença, tampouco, amparo para o reconhecimento da conexão pretendida.

A propósito, em casos análogos esta Corte de Justiça tem seguido o mesmo entendimento exposto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1.
A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15
. 6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO COM BASE NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019 – DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TJ. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4814376, 4814376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 08 a 18 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

(4548461, 4548461, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-19)

Nesse passo, diante da modulação do julgamento aludido, tenho que não há que
se falar em prejudicialidade externa, ainda mais porque
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“
a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem a que o julgador – à luz das peculiaridades do caso concreto – apure a plausibilidade da paralisação.”

(AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017; AgInt no AREsp 884.104/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

Por outro lado, sabe-se que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (Súmula STJ) Assim, tendo em vista que os processos, já foram devidamente sentenciados, não há como recorrer à reunião dos processos, notadamente porque inexiste julgamento conjunto por conexão, uma vez que um dos feitos já possui decisão.

Desta forma,
diante do disposto na legislação pertinente e de acordo com o entendimento jurisprudencial exarado, ocorrendo a coisa julgada material e ausente a propositura de ação rescisória, bem como restringido o sobrestamento dos feitos cuja determinação se deu por competência da Vice-Presidência, tenho que não há que se falar em suspensão do processo na origem, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ausente, portanto, a relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
22 de novembro de

2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/11/2021